Tribunal: TJMT
Processo: 1028561-33.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028561-33.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SONIA REGINA FERRARI - CPF: 306.829.409-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APEL
AÇÃO -
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS – APLICAÇÃO DE INJEÇÕES INTRAVÍTREA DE RANIBIZUMAB OU AFLIBERCEPT EM AMBOS OS OLHOS - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 855178 RG/SE) -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
-
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 1 ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou procedente a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1028561-33.2020.8.11.0002 ajuizada por
SÔNIA REGINA FERRARI
e condenou apelante e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a fornecer a realização dos procedimentos oftalmológicos – aplicação de injeções intravítrea de ranibizumab ou aflibercept em ambos os olhos em favor da parte autora e determinou que o pagamento das custas dos serviços de saúde oftalmológicos prestados ficará ao encargo do ente municipal.

Nas razões recursais, a Fazenda Pública Municipal pugna pela improcedência dos pedidos em relação ao Município de Cuiabá-MT sob o argumento de que a responsabilidade é do ente estatal e da União.

Aduz que deve o magistrado definir o ente verdadeiramente responsável pelo pleito.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada improcedente a demanda e subsidiariamente que seja ressarcido o Município dos termos do Tema 793 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID93568960).

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da Doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos

manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 96483997).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT , que julgou procedente os pedidos contidos nos autos da Ação Civil Pública 1028561-33.2020.8.11.0002 , tornando definitiva a antecipação da tutela concedida determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, ora apelante, cumprissem de forma solidária a obrigação de fazer, consistente em disponibilizar à parte autora realização do procedimento de aplicação de injeções intravítrea de ranibizumab ou aflibercept em ambos os olhos (conforme indicação médica).

Alegou que se trata de caso de alta complexidade e, por isso, competente ao Estado de Mato Grosso disponibilizar o tratamento vindicado pela parte apelada nos autos.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de CUIABÁ-MT, para figurar no polo passivo da demanda.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, se trata de realização de tratamento ocular quimioterápico com droga antiangiogênica (Ranibizumabe – Lucentis) em ambos os olhos, no uso de injeções intra-vítrea de ranibizumab (inicialmente três doses EM AMBOS OLHOS, podendo haver necessidade de mais), pois há risco de perda visual irreversível.

Embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, na prática já houve o direcionamento da obrigação, sendo determinado o encargo ao ente municipal (id 93568954) tendo em vista a existência de contrato celebrado entre a fazenda pública municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, e a empresa Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, como faz prova o Contrato de Credenciamento nº 412/2020, decorrente do Processo administrativo nº 114.556/2019, Chamamento Público nº 002/2020/PMC, lavrado em novembro/2020.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Município de Cuiabá-MT.

Tal fato, implica em reconhecer que há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Município de CUIABÁ-MT, e ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021